Tribunal: TJSP
Processo: 0008619-44.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008619-44.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS EUGENIO RIBEIRO
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008619-44.2019.8.26.0521 -Voto no 40825
2
Voto 40.825
Agravo em Execução n. 0008619-44.2019.8.26.0521 - Sorocaba
Execução n. 0006783-70.2018.8.26.0521 DEECRIM UR10
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Carlos Eugenio Ribeiro de Souza
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Andre Luis Bastos, que
concedeu ao agravado Carlos Eugenio Ribeiro de Souza a progressão ao
regime semiaberto (fls. 61/62).
Postula a ilustre promotora de Justiça, cassada a
progressão, seja determinada a realização de exame criminológico (fls.
01/05).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 73/78), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 67).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 86/90).
É o relatório.
O agravado Carlos Eugenio Ribeiro de Souza cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza onze anos, sete meses e vinte e
quatro dias de reclusão (fls. 55/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008619-44.2019.8.26.0521 -Voto no 40825
3
No
caso
presente,
com
base
nos
elementos
probatórios constantes dos autos, a sentença agravada reconheceu
satisfeitos os requisitos legais.
De outra parte, não foram apontados fatores outros,
no presente agravo, a exigir a providência pretendida.
A execução da pena privativa de liberdade pressupõe
necessariamente programa individualizador da pena a ser elaborado pela
Comissão Técnica de Classificação (art. 6o, LEP).
Permanece a necessidade do exame criminológico
inicial obrigatório para o condenado submetido ao regime fechado,
facultativo
para
o
semiaberto,

na
elaboração
do
programa
individualizador da pena para orientar a individualização da execução penal.
Não
incumbe
mais
à
Comissão
Técnica
de
Classificação manifestar-se, ao menos como pressuposto obrigatório, nos
incidentes da execução penal.
Na aferição do mérito do condenado para a
progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de
pena, não há exigência obrigatória do exame criminológico.
O mérito do condenado à pena privativa de liberdade
deve ser valorado com base em dados objetivos - a observância dos
deveres previstos nos artigos 38 e 39, da Lei de Execução Penal,
inexistência de faltas disciplinares, atividade de trabalho (art. 31),
participação em cursos, bom relacionamento com funcionários e outros
detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008619-44.2019.8.26.0521 -Voto no 40825
4
O índice para a promoção de regime é diretamente
proporcional ao total da pena. Longa pena a cumprir, por conseguinte,
não pode obstar a progressão de regime.
Por sua vez, a gravidade do delito, que deu origem
à condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou obstáculo à
progressão de regime carcerário. A reprovabilidade do delito está inserida
e contida na pena imposta pela sentença condenatória. Fator
determinante na aplicação de tal ou qual pena. Teve papel relevante na
quantidade da pena e do regime carcerário inicial. Permitir que a
gravidade do delito volte a ser considerada, na fase da execução penal,
representa impor gravame pelo mesmo fato, impossível de se dar em face
do ne bis in idem.
Na individualização da pena, na fase da execução
penal, interessa observar em que medida o recluso demonstra de forma
gradativa a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
Ademais, não há notícia de que tenha dado causa à
revogação.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora